Tribunal: TJDFT
Processo: 0724148-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CPC
1. A ação de cobrança que objetiva o pagamento de cotas condominiais suporta a inclusão, no montante perquirido, independentemente de pedido expresso, das prestações sucessivas vincendas ao curso do processo, conforme disposto ao artigo 323 do Código de Processo Civil.
2. Releva notar que o termo de inclusão de tais parcelas vincendas à condenação não deve ser limitar ao trânsito em julgado, mas “enquanto durar a obrigação”, conforme expressão textual do mencionado artigo 323 do Código de Processo Civil.
3. Deu-se provimento ao recurso.